Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. NOVOS PRODUTOS DEFEITUOSOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para (i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda e, consequentemente, condenar a ré à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 5.000,00 e (ii) condenar a ré à obrigação de compensar danos morais ao autor, mediante pagamento da quantia de R$ 1.000,00. Em suas razões, a empresa ré/recorrente alega que, nos termos do CDC, tinha até 30 dias para sanar os vícios apresentados, ocasião em que poderia esperar até que a fábrica resolvesse o problema ou encaminhasse um novo produto. Sustenta que o mero descumprimento contratual não acarreta ofensa à honra ou dignidade, nem pode ser considerado perda de tempo útil, já que a comunicação do vício e os procedimentos para a troca em 30 dias se traduz no rito expressamente previsto em lei.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30986159, 30986161). Não foram ofertadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Nos termos do artigo 18 “caput” e §1o do CDC, os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou III - o abatimento proporcional do preço.

V. No caso dos autos, a parte autora adquiriu junto à empresa recorrente um colchão e um baú box que foram entregues na residência do autor com vícios. Após a comunicação do vício pelo consumidor, o fornecedor se comprometeu a substituir os produtos, contudo, em todas as entregas que foram feitas, o autor recebeu produtos com defeito. Após todas as tentativas frustradas de substituição dos produtos por outros sem qualquer defeito, o autor desistiu da compra.

VI. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que, apesar das alegações do recorrente, não houve violação do direito do fornecedor do produto em realizar sua troca em tempo hábil. Ao contrário, observa-se que o recorrente exerceu o seu direito de substituição dos produtos, porquanto várias foram as tentativas de troca dos produtos, as quais restaram frustradas diante dos novos defeitos apresentados pelas peças.

VI. Desse modo, ainda que o prazo de 30 dias não tenha se esgotado, o fornecedor teve garantido o seu direito de troca do produto, no entanto, não cumpriu com sua obrigação de substituir o produto por outro em perfeitas condições, ferindo os princípios da lealdade e da confiança que regem as relações de consumo.

VII. Em princípio, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Contudo, no caso concreto, a desídia com que o consumidor foi tratado pelo fornecedor caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que, ao invés de substituir o produto adquirido por um novo, a empresa, reiteradamente, entregou ao autor produtos defeituosos, inclusive entregando mais de uma vez o mesmo produto com defeito. Além disso, diante do descaso do fornecedor do produto, o autor foi obrigado a se dirigir diversas vezes à loja física da recorrente para tentar solucionar a situação, não lhe restando outra alternativa se não acionar o Poder Judiciário para obter a sua pretensão.

VIII. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado a título de dano moral afigura-se adequado e, portanto, deve ser mantido.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.